Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS E VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INDEVIDO.
1 - Determina-se a competência, para análise e julgamento do processo, no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito posterior, salvo quando suprimirem órgão do judiciário ou alterarem competência absoluta (art. 43, CPC).
2 - A regra de perpetuação da competência impede que o processo seja itinerante, tramitando de acordo com o alvedrio das partes litigantes, em absoluto prejuízo para o princípio da celeridade processual.
3 - A competência para o processamento de Ação de Cobrança é relativa, já que regida pelo critério da territorialidade, previsto no art. 46, do CPC.
4 - Somente ao réu é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa por meio de preliminar de contestação. O autor, quando ajuizou a ação, já optou pelo foro, não sendo a ele lícito proceder a nenhuma alteração posterior nesse sentido. Logo, se o autor pedir remessa dos autos para outra circunscrição, e o juiz acolher esse pedido, esse ato equivale à declaração ex officio da incompetência relativa, vedado pela Súmula 33, do STF.
5 - Conflito admitido e acolhido para declarar competente o JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO, ora suscitado.